Tribunal: TJBA
Processo: 8126657-61.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8126657-61.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA SEGURO SAUDE S.A.

Advogado(s)
:
THIAGO PESSOA ROCHA

APELADO: E. P. C. M. e outros

Advogado(s)
:
TATIANE LIMA CAJAIBA DIAS, AGATHA MILENA GAGLIANO DOS SANTOS

APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE
.
SUL AMÉRICA SEGURO SAÚDE S.A.
TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. LEGÍTIMA EXPECTATIVA DE ATENDIMENTO AO TRATAMENTO DE SAÚDE FRUSTRADA. RESOLUÇÃO NORMATIVA ANS N.º 539/2022. COBERTURA OBRIGATÓRIA, PELA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE, DE QUALQUER MÉTODO OU TÉCNICA INDICADA PELO PROFISSIONAL DE SAÚDE PARA O TRATAMENTO DE TRANSTORNOS GLOBAIS DO DESENVOLVIMENTO, INCLUINDO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. PRECEDENTE DO STJ.
INEXISTÊNCIA DE
REDE CREDENCIADA
HABILITAD
A
PARA A REALIZAÇÃO DO
TRATAMENTO.
URGÊNCIA CONFIGURADA.
REEMBOLSO
INTEGRAL.
ART. 9º, CAPUT, DA RESOLUÇÃO N.º 259/2011 DA ANS.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS.
APELAÇÃO CONHECIDA.
NEGADO
PROVIMENTO.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO AO APELO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.